Tribunal: TJMT
Processo: 1007197-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007197-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VILDO JOSE SENE NUNES
AGRAVADA:- P. H. B. D. S. S. N. representado por sua mãe MONIKE STEFANI DE SA MACHADO
Agravo de Instrumento n. 1007197-11.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Pensão Alimentícia, deferiu em parte a tutela de urgência e majorou os alimentos para um salário mínimo.
O agravante alega que vem cumprindo regularmente com sua obrigação, dentro dos seus limites, e não tem condições de arcar com a quantia fixada.
Afirma que abriu uma lavanderia, porém não teve condições financeiras para comprar os equipamentos, por isso nunca funcionou e, inclusive, já foi fechada.
Diz que sua única fonte de renda é o salário de R$3.560,38, líquidos. Acrescenta que constituiu nova família, além de ter outros filhos que igualmente auxilia no sustento.
Argumenta que as despesas devem ser igualmente custeadas pelos pais, e, no caso a mãe do menor, além receber mais do que ele (agravante), possui despesas bem menores.
Pugna pelo efeito suspensivo, para que os alimentos sejam mantidos em 50% do salário mínimo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência e majorou os alimentos de 51,13% para um salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
No caso, os alimentos foram fixados há mais de três anos. Evidente que as despesas da criança, hoje com 7 anos de idade, aumentaram.
Por outro lado, em análise sumária, não ficou comprovado o total das despesas do agravante. Não obstante a existência de outros filhos, não há prova do real gasto com eles, mesmo porque, ao que consta, são todos maiores.
Assim, prudente, por ora, manter o decisum impugnado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça;
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator